Tribunal: TJDFT
Processo: 0015416-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015416-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF juntou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de MARCELO CRUZ BORBA, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, MÁRCIA DA SILVA PEREIRA, MÁRCIA FERRAIS DA SILVA, MÁRCIA MALAQUIAS DA SILVA, MÁRCIA PEREIRA MILLER, além dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 37177011). O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 37385741). Com efeito, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35005583 (MÁRCIA PEREIRA MILLER), 35005579 (MÁRCIA MALAQUIAS DA SILVA), 35004584 (MÁRCIA FERRAIS DA SILVA), 35004568 (MÁRCIA DA SILVA PEREIRA), 35004565 (MARCELO FERREIRA DOS SANTOS), 35004561 (MARCELO CRUZ BORBA) (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 37385741). Após, intime-se o SINDIRETA para dar regular prosseguimento ao feito, indicando, inclusive, se há créditos pendentes de expedição de requisitório. Brasília, 18 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador